Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728005-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: DANIEL RABELO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS, advogada constituída, com OAB/DF no 59.466, em favor de DANIEL RABELO DE OLIVEIRA, preso desde 5/7/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 147/152). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente em razão da ínfima quantidade de entorpecente apreendida que, inclusive, pertencia aos demais envolvidos. Afirma que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e que a prisão cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Pontua que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que diz respeito à alegada ausência dos requisitos necessários para a prisão, ao contrário do que afirma a impetrante, estes estão devidamente configurados na espécie. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pela Comunicação de Ocorrência Policial no 1.703/2021 – 31 aDP, Auto de Prisão em Flagrante no 500/2021 – 31a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 316/2021 e Laudo de Exame Preliminar de Substância no 3.431/2021 (fls. 17/). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois conforme se afere dos relatos do condutor do flagrante, o paciente é pessoa que vem sendo investigada há dois anos como sendo o responsável pela distribuição de grande quantidade de cocaína em Planaltina/DF. Especificamente quanto aos fatos, narra que no dia 5/7/2021 o paciente adentrou a um veículo ocupado por outros dois indivíduos. Na sequência, “Daniel parou em algumas casas, descia rapidamente, mantinha contato com o morador e logo saia com a mão no bolso direito. Que assim foi feito em duas residências (...) Daniel notou a presença policial (...) a partir dessa hora, o veículo Logus em que estavam saiu em disparada em alta velocidade (...) na clara tentativa de se dispersar da equipe (...) Daniel ainda tentou correr do veículo, mas quando viu a presença policial, resolveu se entregar, sendo devidamente abordado, sendo que neste mesmo momento, foi lançado para fora do carro, pela pessoa posteriormente identificada por Leonardo Pereira Valadão, duas porções médias embaladas em plástico branco, contendo substância com características da droga cocaína” (fls. 17/18). Em busca pessoal, foi encontrada com o paciente a quantia de R$ 1.344,00 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais). No bolso esquerdo havia a chave do veículo Hyndai Azera, onde ainda foram encontrados quatro comprovantes em nome do paciente, indicando que ele movimentou nos últimos dez dias o valor de R$ 7.000,000 (sete mil reais) (fl. 19). Com efeito, a localização de 2 (duas) porções de cocaína, individualmente embrulhadas, com massa líquida de 9,60g (nove gramas e sessenta centigramas), além da quantia de R$ 1.344,00 (mil, trezentos e quarenta e quatro) reais, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 52/64). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, após representação da autoridade policial (fl. 75) e requerimento do Ministério Público (fl. 148), converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 147/152): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar (...) Trata-se de autuado que possui condenação anterior, com trânsito em julgado, por tráfico de drogas e receptação. DANIEL está em regime aberto de cumprimento de pena. Além disso, responde atualmente por associação para o tráfico e gozava de liberdade provisória concedida em 26/6/2020. O cumprimento de pena em regime aberto e a concessão de liberdade previamente determinariam ao ora custodiado deixar de se envolver com outras infrações penais. Nesse contexto, a narrativa do APF informa que o flagranteado é investigado novamente pela prática de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Por ocasião das diligências que determinaram a prisão, a Polícia recebeu notícia de que DANIEL estaria a vender drogas, o que ensejou o acompanhamento de suas atividades pelos agentes. Os policiais seguiram os envolvidos por Planaltina e verificaram que DANIEL desembarcava do veículo e entregava objetos a moradores da região. Após a abordagem, duas porções de cocaína foram dispensadas pelo increpado LEONARDO, o qual estava no carro em companhia de DANIEL e ALESSANDRO. Com DANIEL foi encontrado valor significativo em dinheiro. Os relatos dos policiais informam que a prisão ocorreu durante o horário comercial, a evidenciar que o autuado não estava a exercer o trabalho lícito. Além disso, em diligências, identificaram a existência de depósitos em dinheiro de cerca de R$7.000,00 na conta bancária de DANIEL. A quantia é incompatível com a atividade e remuneração alegadas pelo autuado nesta assentada. Assim, em juízo de cognição sumária, há elementos para identificar que DANIEL estaria a praticar o delito de tráfico possivelmente em conjunto com outras pessoas, inclusive os demais autuados. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva”. (g.n) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas suficientes para obstar essa atividade delituosa, que coloca em risco a ordem pública e a paz social, disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente é reincidente específico (fls. 105/111), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de setembro de 2021 13:49:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora